Tribunal: TJES
Processo: 0002132-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002132-52.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ISSQN. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. ALTERAÇÕES AO LONGO DO TEMPO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS A PERÍODOS DISTINTOS DE VIGÊNCIA DAS LEIS. NULIDADE PARCIAL DA AUTUAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a nulidade das autuações levadas a efeito pelo ente municipal. Discussão sobre a subsunção da autora ao benefício fiscal de redução da alíquota de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: i) Aferir a legislação aplicável em cada período de autuação realizado; ii) Observar o procedimento descrito pela lei municipal para a concessão do benefício de redução da alíquota fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao longo do tempo, o Código Tributário do Município de Serra passou por diversas alterações, mormente quanto a forma de concessão do benefício de redução da alíquota de ISSQN.

4. Na redação originária, previa o artigo 462 a possibilidade de concessão do beneplácito com o devido cadastro mobiliário, ou seja, o prestador de serviço deveria estar regularmente inscrito junto aos órgãos fiscalizadores municipais para que pudesse ser beneficiado.

5. Com a alteração legislativa a partir de 17/05/2014, passou-se a exigir apenas a demonstração da certidão negativa de débitos, sendo prescindível qualquer outro ato.

6. Em 23/04/2017 passou a viger as disposições trazidas pela Lei nº 4.599, onde começou a ser exigida a abertura de um processo administrativo para a concessão do benefício de redução da alíquota fiscal em comento.

7. As autuações discutidas no caso submetem-se ao segundo e terceiro períodos, logo, apenas seria dispensado o processo administrativo para o auto de infração de nº 8285820/2019, correspondente entre julho e setembro de 2014, ficando os demais, nº 8283075 e 8283076 submetidos ao último regramento, o qual não foi devidamente observado pelo contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Apelação do Município de Serra parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9
. Para aferição da possibilidade de concessão do benefício de redução da alíquota fiscal de ISSQN no Município de Serra para as prestadoras de serviço da área da saúde deverá ser observado o momento do fato à luz das alterações legislativas ocorridas em 2014 e 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, como sumariamente relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível voluntariamente interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (fls. 764/769) que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, julgou procedentes os pedidos autorais, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a devida expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, além de determinar que o requerido se abstenha de praticar ato constritivo ou qualquer meio de cobrança relativa ao referido crédito decorrente da indevida aplicação do percentual da alíquota.

Em sua peça recursal (fls. fls. 771/782), o Município sustenta que:
(i)
deixou de enfrentar fatos de crucial importância para o deslinde da controvérsia, eis que não considerou que toda empresa ou prestador de serviço autônomo deve, por imposição legal, ser cadastrado no Município para início de atividades;
(ii)
a redação originária do art. 462 do CTM (Lei nº 3.833/2011) já exigia a regularidade perante a Fazenda Pública para o contribuinte fazer jus ao benefício tributário;
(iii)
os autos de infração não indicaram como violação à legislação a ausência de processo administrativo, mas sim que a empresa prestadora dos serviços não estava cadastrada no Município de Serra e emitiu notas por outra Municipalidade, de modo que prestou os serviços de forma irregular;
(iv)
está suficientemente demonstrado nos autos que a AEBES agiu como se o benefício fiscal fosse aplicado de forma automática, eis que passou a reter o ISSQN na alíquota de 2% (dois por cento) sem observar as regras estabelecidas na legislação tributária.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação cível interposta e passo ao exame seu exame.

Antes, porém, de adentrar no mérito, entendo por bem afastar a alegação de conexão registrada no sistema.

E assim digo, porque inobstante a alegação feita na exordial, a qual foi reprisada nesta instância, por certo, não há qualquer liame jurídico que justifique a reunião dos feitos sob um mesmo órgão julgador, na medida em que, inobstante possuírem identidade de partes e versarem sobre o mesmo tema, impugnam autos de infração distintos, portanto, passíveis de serem analisados isoladamente, inclusive com desfechos distintos.

Urge salientar que a reunião de processos tido por conexos é justificada pela prejudicialidade decorrente de possíveis decisões conflitantes exaradas em juízos distintos e não pelo anseio da parte em ver os seus pedidos julgados por um mesmo órgão julgador com vistas a obter melhor resultado para o seu interesse particular.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO INCOMPLETA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEMENTES IMPRÓPRIAS PARA O USO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA PARTE EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de prevenção, eis que o Devedor, ora apelante, pretende a suspensão da execução de título extrajudicial, em razão da tramitação de ação indenizatória, sob a alegação da existência do dito instituto entre as referidas ações. 2) A conexão é uma causa de modificação da competência relativa, em decorrência da relação de semelhança entre os elementos de demandas distintas que, originariamente, tramitam em separado. A finalidade do instituto processual é evitar conflito entre julgamentos e, por isso, determina-se a reunião dos processos para decisão pelo mesmo juízo. O artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". 3) A reunião de demandas conexas exige a verificação do risco de prolação de decisões conflitantes e do grau de influência da resolução de questões em determinada demanda sobre a outra, tendo em vista ser essa a finalidade do instituto processual. [...] (TJES, Apelação Cível 0001748-71.2011.8.08.0038, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, Julgado em 17/08/2023)

Destarte, não há que se falar em prevenção na hipótese, uma vez que as discussões nos processos engendrados pela autora/recorrida, embora versem sobre um mesmo tema (redução da alíquota de ISSQN) não atacam o mesmo auto de infração, motivo pelo qual não remeto os autos a outro Relator, tampouco atraio, com a presente manifestação, qualquer feito com discussão análoga que não esteja relacionado aos autos de infração aqui debatidos, quais sejam: 8283075/2018, 8283076/2018 e 8285820/2019.

Dito isto, passo, então, a análise meritória.

Pois bem. Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela apelada com o desiderato de declarar nulos os 3 (três) autos de infração elencados na exordial, sendo eles: (i) 82833075/2018 e 8283076/2018, compreendendo os serviços entre maio e dezembro de 2017 e (i) 8285820/2019, abarcando serviços entre julho e setembro de 2014.

O intento da autora baseava-se no fato de que faria jus ao benefício fiscal de redução da alíquota de ISSQN.

Neste contexto, narra que é entidade sem fins lucrativos e que, na qualidade de Organização Social, celebrou contrato com o Estado do Espírito Santo, por meio do qual passou a realizar a gestão do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Assim, na condição de responsável tributária pela retenção do ISSQN dos fornecedores de serviços, recolheu o montante que entendeu devido, consistente no valor de 2% (dois por cento) sobre os serviços prestados.

Todavia, na visão do Município de Serra, a alíquota correta era de 5% (cinco por cento), visto que o requisito para a concessão do benefício em comento era a regularidade fiscal, mas as empresas prestadoras dos serviços não providenciaram os respectivos cadastros junto à Municipalidade, tanto que as notas fiscais foram autorizadas pelos Municípios de Vitória. Por isso, foram lavrados os autos de infração em apreço, nos quais é cobrada a diferença de 3% (três por cento) sobre o valor dos serviços prestados, além de sanção pecuniária, juros de mora e correção monetária.

É de se notar, pois, que a controvérsia em apreço restringe-se à correta aplicação do art. 462 do Código Tributário do Município de Serra (Lei municipal nº 3.833/2011), o qual prevê a redução da alíquota sobre os serviços elencados no item 4 do art. 460 (“Serviços de saúde, assistência médica e congêneres”), desde que atendida a exigência prevista no dispositivo.

Acontece que a redação do referido artigo foi alterada mais de uma vez ao longo dos anos e, diante da relevância do texto legal, convém transcrever as três redações que já foram atribuídas ao caput do art. 462, senão vejamos:

Art. 462
Os serviços elencados no item 4 e subitens, da Lista constante do art. 460, terão a alíquota reduzida para 2% (dois por cento), desde que a empresa prestadora de tais serviços apresente regularidade junto à Fazenda Municipal, relativa ao recolhimento do ISSQN.
(Redação original)

______________________________

Art. 462
Os serviços elencados no item 4 e subitens da lista constante do artigo 460 terão a alíquota reduzida para 2%, desde que a empresa prestadora de tais serviços apresente a Certidão Negativa de Débitos – CND relativa aos tributos municipais.
(Redação dada pela Lei no 4.225/2014)

_______________________________

Art. 462
Os serviços elencados no item 4 e subitens da lista constante do artigo 460, exceto os subitens 4.22 e 4.23, terão a alíquota reduzida para 2%, desde que a empresa prestadora de tais serviços apresente a Certidão Negativa de Débitos – CND relativa aos tributos municipais, devendo ser observado o Art. 127 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 4827/2018)

[...] §6o
As empresas com atividade de saúde, interessadas em usufruir do benefício constante no caput deste Artigo, deverão requerer através de processo.
(Incluído pela Lei no 4599/2017)

Como se pode perceber, o dispositivo passou por significativas alterações, de modo que as exigências para a concessão do benefício fiscal podem ser separadas em três momentos distintos.

Deveras, do início da vigência do Código até a alteração promovida pela Lei nº 4.225/2014, exigia-se que (1) a empresa prestadora do serviço apresentasse “regularidade junto à Fazenda Municipal, relativa ao recolhimento do ISSQN”; o que posteriormente converteu-se na (2) necessidade de apresentação de “Certidão Negativa de Débitos – CND relativa aos tributos municipais; e, por fim, com o advento da Lei nº 4.599/2017, acrescentou-se (3) o dever de requerer prévio processo administrativo.

I – AI nº 8285820/2019

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso, por óbvio, quanto ao auto de infração nº 8285820/2019 (período de julho a setembro de 2014), penso que deve ser mantido o entendimento registrado na sentença sobre a desnecessidade de qualquer cadastro ou requerimento administrativo pelo prestador de serviço.

Isto, porque a referida autuação ocorreu sob a vigência da Lei nº 4.225 de 15 de maio de 2014, a partir da qual somente era exigida a apresentação de certidão negativa de débitos das empresas para que fosse obtido o benefício fiscal de redução da alíquota de ISSQN.

Assim, qualquer exigência que possa transbordar o texto da legislação municipal, como por exemplo a necessidade de cadastramento, incorre em patente ilegalidade, não podendo, pois, ser chancelada na via judicial.

Sentença mantida neste ponto.

II – AI 8283075 e 8283076/2018

Agora, passo a analisar os autos de infração nº 8283075/2018 e 8283076/2018, os quais compreendem o intervalo entre os meses de maio e dezembro de 2017 (fls. 642/643 do volume 1 dos autos digitalizados).

De partida, é preciso registrar que no momento da autuação em comento, vigia a redação do artigo 462 do Código Tributário Municipal dada pela Lei nº 4.599/2017.

Pelo referido texto, todas as empresas prestadoras de serviço que objetivassem a redução da alíquota de ISSQN deveriam, além de apresentarem as certidões negativas, requererem o benefício fiscal através de processo administrativo, o que não foi realizado pela autora/recorrida.

Do cotejo da peça de ingresso, é possível perceber que há um equívoco cometido pela própria autora ao fundamentar seu pedido, talvez decorrente das inúmeras autuações que sofrera, uma vez que defende a ausência de necessidade de requerimento administrativo quanto aos atos ocorridos no ano de 2014. Ocorre que as autuações foram referentes a serviços realizados de julho a dezembro de 2017, quando já vigia a Lei nº 4.599/2017.

Forte nesse entendimento, não há razão para a manutenção da sentença quanto ao ponto, eis que contrário ao texto da lei municipal.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido exordial, mantendo-se a exigibilidade suspensa apenas do auto de infração nº 8285820/2019, remanescendo, por consequência, hígidas as autuações de nº 8283075 e 8283076/2018.

Por derradeiro, considerando o parcial provimento do apelo manejado pelo requerido, com a consequente reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido declaratório, tão somente para declarar a nulidade parcial de 1 (um) dos 3 (três) autos de infração impugnados, entendo por bem redimensionar o ônus sucumbencial, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuindo-os na proporção de 1/3 para o réu/recorrente e 2/3 para a autora/recorrida.

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.